Tribunal: TJPA
Processo: 0106110-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106110-07.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou a impugnação à execução fundada em sentença de natureza meramente declaratória, na qual se reconheceu o direito à estabilidade do exequente no cargo público. O apelante alega a inexigibilidade do título executivo, sob dois fundamentos principais: ausência de reexame necessário e inexistência de obrigação de fazer definida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reexame necessário compromete a exigibilidade da sentença executada; e (ii) analisar se a sentença declaratória constitui título executivo judicial apto a embasar obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer o direito à estabilidade do servidor público, sem impor condenação pecuniária ou obrigação específica de fazer, o que a exclui da exigência de reexame necessário.

4.

Sentenças declaratórias, sem conteúdo condenatório ou constitutivo de obrigação, não constituem título executivo judicial apto a fundamentar o cumprimento forçado de obrigação de fazer, nos termos do art. 515, I, do CPC/2015.

5.

A ausência de comando judicial específico e delimitado sobre a obrigação de fazer pretendida pelo exequente inviabiliza sua exigibilidade por meio de execução, sob pena de violação aos princípios da tipicidade dos títulos executivos e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido, acolhendo parcialmente a impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de fazer pretendida pelo exequente.

6.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496, §§ 3º e 4º; 515, I; 485, IV; 775, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap Cível nº 5005582-02.2020.8.13.0342, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 05.12.2023. TRF-4, RemNec nº 5024688-64.2020.4.04.9999, Rel. Des.ª Gisele Lemke, j. 04.02.2021. TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária nº 0439059-57.2014.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 20.07.2020. TJ-PR, Apelação Cível nº 0027759-03.2009.8.16.0001, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 03.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0106110-07.2015.814.0301) interposta pelo INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada por RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

A sentença exequenda é de natureza meramente declaratória. Não se submete, portanto, ao instituto do reexame necessário do art. 475 do CPC/73, cuja aplicabilidade estava adstrita às sentenças condenatórias liquidas de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos proferidas contra a fazenda pública bem como no caso de procedência de embargos à execução de dívida ativa no mesmo valor.

Por essa razão, rejeito a tese defensiva de inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, dando prosseguimento ao feito apenas em relação à tese de excesso de execução.

Infere-se dos autos que o Embargado foi regularmente intimado para impugnar os embargos, mas permaneceu silente no prazo que lhe foi concedido.

Em todo caso, remanesce controvérsia acerca dos valores efetivamente devidos em

decorrência da condenação em honorários.

Há necessidade, portanto, de remessa dos autos ao Contador.

Antes, necessário fixar os parâmetros de juros e de correção que deverão ser observados pela contadoria, tendo em vista o silêncio do título a esse respeito.

Em razões recursais, o IMETROPARÁ suscita inicialmente a tempestividade do recurso, alegando não ter havido intimação pessoal da Fazenda Pública da sentença proferida em 28/01/2020, em afronta ao art. 183 do CPC. Sustenta que somente tomou conhecimento da sentença por ocasião da migração dos autos para o sistema PJe, ocorrida em 09/09/2022, razão pela qual a contagem do prazo recursal deveria ter início naquele momento.

No mérito, sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto da execução, sob o argumento de que não houve remessa da sentença para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC/1973 (vigente à época), sendo, portanto, inexistente o trânsito em julgado e ineficaz o título executivo. Afirma que a sentença que declarou a estabilidade funcional do autor é ilíquida e meramente declaratória, o que impõe sua submissão obrigatória ao reexame necessário. Invoca, nesse sentido, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reconhecer a inexigibilidade da sentença executada e, por conseguinte, a extinção da execução sem resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da orem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

VOTO

Preenchidos o pressuposto s legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a alegação de inexigibilidade do título executivo por suposta ausência de reexame necessário.

O instituto do reexame necessário (também denominado remessa necessária ou duplo grau de jurisdição obrigatório) encontra-se disciplinado nos artigos 496 do Código de Processo Civil de 2015, constituindo condição de eficácia de determinadas sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, suas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas.

Nos termos do art. 496 do CPC/2015:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Os Tribunais pátrios adotam o entendimento no sentido de que sentenças meramente declaratórias não se sujeitam ao reexame necessário, conforme se observa do seguinte julgado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA - VANTAGEM ECONÔMICA - AUSÊNCIA - NÃO CONHECER - NECESSIDADE - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA - REVERSÃO - POSSIBILIDADE - ART. 54 DA LEI ESTADUAL 869/1952 - LAUDO PERICIAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - MOTIVOS DETERMINANTES - APOSENTADORIA - INEXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO.
Sendo a sentença de natureza meramente declaratória, desprovida de qualquer vantagem econômica ou condenação pecuniária nos autos, não deve ser conhecida a remessa necessária
. A Lei Estadual nº 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) prevê, em seu artigo 54, a reversão de aposentadoria do servidor - e o consequente reingresso ao serviço público - desde que seja constatado que os motivos que determinaram seu afastamento permanente do cargo já não mais subsistem . Uma vez comprovado, por meio de laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que não mais subsistem os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez da servidora, é imperioso reconhecer seu direito à reversão.

(TJ-MG - Ap Cível: 5005582-02.2020.8 .13.0342, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
É posição desta Turma que os valores a serem considerados no cômputo da condenação são aqueles apuráveis na data da sentença, não se havendo de ponderar por quanto tempo se estenderá eventual benefício, o qual, no caso das sentenças meramente declaratórias, sequer possui representatividade econômica no momento da decisão, não merecendo conhecimento a remessa necessária
.

(TRF-4 - RemNec: 50246886420204049999 RS, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 04/02/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: 04/02/2021)

Reexame necessário. Apelação cível. Medida cautelar inominada com pedido liminar. I - Sentença .
Ausência de condenação pecuniária, propriamente dita, à Fazenda Pública. Dispensabilidade da remessa necessária.
A teor do que preceitua o artigo 496 do Código de Processo Civil, não se submete à remessa necessária a sentença meramente declaratória, que não implica em condenação pecuniária, de imediato, à Fazenda Pública. Ademais, a condenação do Estado de Goiás, réu/apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora/apelada, não soma a quantia de 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes, dispensando-se, portanto, a remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil . II - Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Parte vencida. Princípio da causalidade. In casu, dado o caráter contencioso da cautelar, ante a apresentação de contestação pelo réu/apelante e sua sucumbência na demanda, imperiosa a condenação da parte vencida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios . III - Honorários advocatícios. Valor atualizado da causa. Apreciação equitativa. Impossibilidade . Tratando-se de ação cautelar, não há condenação ou proveito econômico a ensejar o arbitramento da verba honorária com fulcro no artigo 85, § 3º, do Código de Ritos. Portanto, deve ser observado o valor da causa para fixação dos honorários de sucumbência, nos moldes do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, restando afastada a aplicação da apreciação equitativa. Desse modo, aplica-se, in casu, o § 3º, inciso III, do artigo 85, do CPC, o qual prevê o percentual ?mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2 .000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos', merecendo reforma a sentença neste capítulo, para que sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.Reexame necessário não conhecido. Apelação cível conhecida e parcialmente provida .

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 04390595720148090051, Relator.: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM IMPACTO FINANCEIRO –
SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.APELAÇÃO CÍVEL 01
– INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE TAL VERBA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.APELAÇÃO CÍVEL 02 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO RESTOU DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C . Cível - 0027759-03.2009.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 03.04 .2019)

(TJ-PR - APL: 00277590320098160001 PR 0027759-03.2009.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

No caso, verifica-se que a sentença exequenda possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer o direito à estabilidade do exequente, sem impor qualquer condenação ou prestação específica ao ente público executado.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença em questão não estava sujeita ao reexame necessário, razão pela qual é REJEITADA a alegação de inexigibilidade do título por este fundamento.

II - DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRETENDIDA

Quanto à pretensão executiva referente à obrigação de fazer requerida pelo exequente.

O artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

Contudo, para que uma sentença constitua título executivo judicial apto a embasar o cumprimento forçado de obrigação de fazer, é imprescindível que contenha condenação específica nesse sentido, delimitando claramente o objeto da prestação devida.

Da análise detida da sentença exequenda, constata-se que esta possui caráter meramente declaratório, limitando-se a reconhecer determinada situação jurídica, sem estabelecer qualquer condenação específica à realização de obrigação de fazer.

Portanto, inexistindo na sentença exequenda condenação específica à realização da obrigação de fazer pretendida pelo exequente, não é possível compelir o executado ao cumprimento de tal prestação, sob pena de violação aos princípios da tipicidade dos títulos executivos e da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de reexame necessário, uma vez que a sentença exequenda possui natureza meramente declaratória, não se sujeitando ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de fazer pretendida pelo exequente, tendo em vista que a sentença exequenda não contém condenação específica nesse sentido, limitando-se ao reconhecimento declaratório de situação jurídica preexistente. Logo, a pretensão depende de ajuizamento de demanda específica para o fim pretendido, caso contrário, o título seria inexequível por não ter se submetido ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para julgar extinta a execução da obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 775, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025